Tribunal: TJDFT
Processo: 0751413-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA NOS AUTOS DOS EMBARGOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TENTATIVA DE AFASTAR A EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução fiscal que não conheceu da exceção de pré-executividade, por entender que a medida deveria ter sido apresentada, de forma incidental, nos autos da própria execução fiscal. Na mesma decisão, foi determinado o cumprimento de pronunciamento anterior que exigira a garantia do juízo para o regular processamento dos embargos.
2. O agravante alega, em síntese, prescrição da pretensão executiva, nulidade das Certidões de Dívida Ativa, cerceamento de defesa e impenhorabilidade dos valores constritos. Ao final, busca o reconhecimento da exceção de pré-executividade e a apreciação das teses defensivas nela veiculadas, independentemente da garantia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser reformada a decisão que, nos autos dos embargos à execução fiscal, não conheceu da petição de exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a medida deveria ter sido deduzida incidentalmente nos autos da execução fiscal; e (ii) estabelecer se o agravante pode, por essa via, afastar a exigência de garantia do juízo imposta para o regular processamento dos embargos à execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, vocacionado a ser manejado no âmbito do próprio processo executivo, para arguição de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.
5. Os embargos à execução fiscal, por sua vez, possuem natureza de ação autônoma de conhecimento, submetida a regime jurídico próprio e, em regra, condicionada à prévia garantia do juízo, suficiente à cobertura do crédito exequendo para o regular processamento da demanda.
6. Não se confundem, portanto, os institutos, sendo incabível o manejo de exceção de pré-executividade em autos impróprios como expediente destinado a contornar pressuposto legal de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.
7. No caso concreto, após ser intimado a assegurar o juízo ou comprovar hipossuficiência patrimonial, sob pena de rejeição liminar dos embargos, o agravante apresentou, nos próprios autos dos embargos, petição intitulada exceção de pré-executividade, reiterando teses defensivas já deduzidas, o que evidencia a utilização inadequada da medida processual.
8. A decisão agravada limitou-se ao não conhecimento da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita, sem adentrar o mérito das demais alegações defensivas, razão pela qual o exame originário dessas matérias por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade, por sua natureza incidental, deve ser deduzida nos autos da própria execução, não sendo cabível seu manejo nos autos dos embargos à execução fiscal. 2. Não se admite a utilização da exceção de pré-executividade, em autos impróprios, como meio de afastar a exigência de garantia do juízo imposta para o regular processamento dos embargos à execução fiscal. 3. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, artigo 16; Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393; STJ, Recurso Especial no 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013; STJ, Recurso Especial no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009.